Tribunal: TJDFT
Processo: 0005073-69.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005073-69.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Oficie-se à COORPRE, encaminhando-lhe cópia da documentação de ID: 60678495, referente à escritura pública de inventário e sobrepartilha do crédito de precatório relativo ao substituído JOSÉ EVANGELISTA CUNHA, a fim de que seja feita a retificação do precatório n. 0738036-35.2022.8.07.0000, em razão da habilitação dos sucessores. Brasília, 8 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR